Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. ART. 618, INCISO II, DO CPC. IMISSÃO DO INVENTARIANTE NA POSSE DOS BENS.
1. Não há que se falar em preclusão quando a questão objeto do recurso, embora temporariamente indeferida por decisão anterior, teve sua análise expressamente e reiteradamente postergada pela decisão agravada.
2. O art. 618, inc. II, do CPC, estabelece que “incumbe ao inventariante administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem.”
3. Por consequência lógica, deve o inventariante ser imitido na posse dos bens do espólio que estão desocupados, com o fim de melhor exercer o seu múnus, mormente por se tratar, a princípio, de herdeiro único, além de já constar a concordância da terceira interessada acerca do pedido, cuja reserva de quinhão restou determinada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.